Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-88.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTATADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. Numerosas ações permeiam esta Egrégia Corte, vitimando aposentados por meio de assinatura falsa em empréstimo ou contrato eletrônico fraudado. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Pedido declaratório procedente. 2. Devolução em dobro,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTATADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. Numerosas ações permeiam esta Egrégia Corte, vitimando aposentados por meio de assinatura falsa em empréstimo ou contrato eletrônico fraudado. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Pedido declaratório procedente. 2. Devolução em dobro, ante a ausência de engano justificável. 3. Devolução em dobro apenas para descontos efetuados após 30 de março de 2021 (EAREsp. no 676.608/RS). R. Sentença reformada nesse capítulo. 4. Dano moral decorrente do desconto de parcela de empréstimo inexistente em benefício previdenciário. Indenização majorada para R$ 10.000,00, em consonância com elementos fáticos que permeiam o litígio. R. sentença reformada nesse capítulo. 4. Juros de mora incidentes desde o evento danoso. Tema pacificado na Súmula no 54 e no recurso repetitivo REsp 1114398/PR. 5. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. R. sentença reformada nesse capítulo.
Recurso do réu parcialmente provido.
Recurso do autor provido.